Tribunal: CARF
Processo: 10880.728739/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728739/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2008

DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
DEDUÇÕES
SIMULTÂNEAS.
DESPESAS
DE
DEPENDENTES
E
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência. Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente às próprias filhas/alimentandas. Mantém-se a glosa das
despesas quando não restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais
para as respectivas deduções.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial referente à ex-cônjuge do Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.902, de 14 de
julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.728738/2011-91, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728739/2011-36
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728739/2011-36

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. [...], na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ [...] acrescido
de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário [...], em decorrência de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. [...].
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, defendendo, em síntese, os seguintes pontos: (i) regularidade de pensão
alimentícia homologada judicialmente e (ii) prescrição intercorrente no processo administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728739/2011-36

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante na
Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada pela Fiscalização
está assim fundamentada:
Contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o valor da pensão alimentícia.
Sobre o tema, o Colegiado de origem destacou e concluiu que:
A dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à existência de uma
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de
pagamento.
A legislação transcrita é clara ao dispor que a dedução de pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia somente abrangerá os valores determinados ou
homologados em juízo. Assim, valores que eventualmente tenham sido pagos
sem a devida homologação judicial configuram mera liberalidade do
contribuinte, não podendo ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda,
por falta de previsão legal.
O impugnante apresentou tão somente o pedido de separação consensual (fls. 11
e 12), não apresentando a homologação judicial.
Consta na fl. 13 uma guia de recolhimento de receita judiciária referente a pedido
de desarquivamento de processo. Entretanto, até a presente data, o contribuinte
não solicitou a juntada de nenhum documento aos autos.
Assim, está correta a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial
deduzida indevidamente.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) regularidade de pensão alimentícia homologada judicialmente; e
(ii) prescrição intercorrente no processo administrativo.
Da Pensão Alimentícia
Como cediço, são dedutíveis da declaração de ajuste anual as importâncias
pagas em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo com os artigos 4o, inciso II e 8o, inciso II,
alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995. Confira-se:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728739/2011-36

escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
No caso em análise, a glosa da dedução em análise decorreu da falta de
apresentação, por parte do Contribuinte, da decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente determinando o valor da pensão alimentícia.
O órgão julgador de primeira instância chegou a destacar que consta na fl. 13
uma guia de recolhimento de receita judiciária referente a pedido de
desarquivamento de processo. Entretanto, até a presente data, o contribuinte
não solicitou a juntada de nenhum documento aos autos.
Com vistas a afastar o fundamento da glosa perpetrada pela Fiscalização,
mantida pela DRJ, o Contribuinte logrou trazer aos autos, junto com o recurso
voluntário apresentado, cópia do Termo de Audiência que homologou o acordo
celebrado pelas partes na Ação de Separação Consensual, no qual ficou
estabelecido que o pagamento de pensão alimentícia nos seguintes termos:

Como se vê, no acordo firmado entre as partes ficou estabelecido o pagamento
de alimentos, a partir de setembro de 1996, da seguinte forma:
a – 20% de seus rendimentos líquidos à mulher.
b – 10% de seus rendimentos líquidos a cada filho.
Total: 40%
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728739/2011-36

Em sua peça recursal, o Contribuinte destaca que, na DIRPF 2008 (ano-
calendário 2007), o Recorrente deduziu R$ 23.459,04 (vinte e três mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) a título de pensão
judicial, o que equivale, exatamente, a 40% (quarenta por cento) dos seus
rendimentos líquidos, conforme pode ser observado na tabela a seguir e
comprovado na declaração entregue.

Esclarece, ainda, o Recorrente que, após a separação, houve um acordo
familiar no qual a Sra. Dolores Cavalcanti Lardosa abriu mão de parte de sua
pensão em favor de seus filhos, passando a receber 10% (dez por cento) dos
rendimentos líquidos do Recorrente, enquanto cada um dos filhos recebia 15%
(quinze por cento). Entretanto, tal fato não gera qualquer impacto na
tributação, pelo que a dedução total da base de cálculo do IR a título de pensão
de alimentos se manteve em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos
do contribuinte, nos exatos termos homologados judicialmente.
Junto com o recurso voluntário foi trazida aos autos, também, cópia da
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008 – AC 2007 do Contribuinte, na qual
constam declarados, como dependentes, os filhos Guilherme Lardosa dos
Santos e Arthur Lardosa dos Santos:
Ora, o contribuinte que paga pensão não pode incluir o filho como dependente.
Excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso
os filhos tenham sido considerados seus dependentes nos meses que
antecederam o pagamento da pensão naquele ano.
A propósito, confira-se o teor do § 1o, do art 78, do RIR/99, vigente à época dos
fatos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Neste sentido, é a jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere da
ementa do Acórdão no 2003-002.920, de relatoria do Conselheiro Wilderson
Botto, in verbis:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728739/2011-36

DEDUÇÕES SIMULTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência. Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente à própria filha/alimentanda, aliado ao fato de a mesma
também ter apresentado declaração de ajuste em separado no ano-calendário em
comento.
Neste contexto, afigura-se indevida a dedução de pensão alimentícia referente
aos filhos declarados como dependentes da respectiva DAA, remanescendo
hígida, no caso em análise, a dedução de pensão alimentícia judicial referente à
ex-cônjuge do Contribuinte, Sra. Doloros Cavalcanti Lardosa, no montante de
R$ 5.864,76.
Da Prescrição Intercorrente
No que tange à alegação de prescrição intercorrente, impõe-se o indeferimento
do referido pedido, nos termos da Súmula CARF no 11, in verbis:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial referente à ex-cônjuge do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 79
DF CARF MF
Original